Tribunal: TJDFT
Processo: 0705939-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705939-58.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL MOURA DE SOUZA, PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO APELADO: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Trata-se de pedido de “antecipação de tutela de evidência”, deduzido em apelação interposta por DANIEL MOURA DE SOUZA e PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO (autores/apelantes) nos autos de cumprimento de sentença manejado em face de GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA – EM RECUPERACAO JUDICIAL. Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pela 1a Vara Cível de Taguatinga: “Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156), em que a autora, instada a emendar a inicial, e comprovar que já houve o encerramento da recuperação judicial com a quitação das verbas concursais, deixou de conferir integral cumprimento à determinação. O exequente manifestou-se ao id. 125489621 sustentando que nos autos da recuperação judicial teria sido determinado o pagamento de forma direta aos credores e os exequentes não teriam como averiguar tal informação. Decido.” (ID38286862 – Pág. 1). O processo foi extinto sem resolução de mérito nos seguintes termos: “De todo o exposto, ante a ausência de interesse, julgo extinto o processo com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito.” (ID38286862 – Pág. 2). Os autores DANIEL MOURA DE SOUSA e PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO apelam (ID38286867). Nas razões recursais, pugnam pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, alegando que “em total alinhamento com a jurisprudência pátria merece ser determinado o seguimento da execução de forma monocradica (sic) sendo impedido apenas o levantamento dos valores o que preserva o direito e evita risco as (sic) partes” – ID38286867 – Pág. 6. Ao final, requerem: “a) Seja deferido monocraticamente que o juízo de piso dê seguimento à execução e intime a Apelada para pagar o crédito nos moldes legais, sendo impedido apenas o levantamento dos autores até o julgamento deste recurso; b) Seja conhecido e provido este recurso para ser reforma (sic) a setença (sic) e determinar o recebimento da presente execução por se adequer (sic) aos requisitos legais;”. (ID38286867 – Pág. 6) Preparo recolhido (ID38286869). É o relatório. Decido. Os autores/apelantes DANIEL MOURA DE SOUSA e PEDRO SEFFAIR BULBOL FILHO pleiteiam concessão de tutela provisória de evidência para o fim de determinar “que o juízo de piso dê seguimento à execução e intime a Apelada a pagar o crédito nos moldes legais (...)” – ID38286867 – Pág. 6. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Diferentemente das hipóteses de tutelas provisórias de urgência, concede-se tutela provisória de evidência “independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo” (artigo 311, caput do Código de Processo Civil), cabendo tal medida em hipóteses específicas: “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; e IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. Como se viu, nenhuma das hipóteses a que se refere o art. 311, CPP pode ser reconhecida. Ainda que os autores/apelantes aleguem que o caso vertente estaria em “em total alinhamento com a jurisprudência pátria” (ID38286867 – Pág. 6), ventilando cabimento do inciso II do artigo 311, CPC, o pedido de prosseguimento de execução não se assenta em teses firmadas em julgamentos de casos repetitivos, tampouco em súmulas vinculantes. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de tutela provisória de evidência. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos para a análise da apelação. Brasília, 25 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora